Tribunal: TJSP
Processo: 1094863-34.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVOS E RADIOFÔNICOS. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE COBRANÇA. Prescrição decenal configurada. Honorários de sucumbência indevidos. Réu que foi citado, mas não contestou o pedido de cobrança. Ausência de advogado da parte contrária a ser remunerado. Condenação ao pagamento de honorários afastada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVOS E RADIOFÔNICOS. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE COBRANÇA. Prescrição decenal configurada. Honorários de sucumbência indevidos. Réu que foi citado, mas não contestou o pedido de cobrança. Ausência de advogado da parte contrária a ser remunerado. Condenação ao pagamento de honorários afastada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.